Tribunal: STF
Processo: RHC 205264
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Fatos e provas. Nulidades. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. O STF tem entendimento no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Quanto às nulidades alegadas, as matérias trazidas pela paciente, nos termos trazidos no recurso ordinário, não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    4. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.